Tribunal: TJMT
Processo: 0031624-44.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031624-44.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 59.461.152/0001-34 (APELADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO AO PATAMAR ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE –DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos Embargos à Execução Fiscal nº 31624- 44.2012.811.0041, código nº 778229, opostos pelo
Banco Itaúcred Financiamentos S/A
, apenas para reduzir a penalidade da multa aplicada pelo Procon à instituição financeira.

Condenou ainda, o embargante ao pagamento da verba honorária no montante de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 86 e 85 do CPC/2015 (Id. 6918011, fl.02).

Em suas razões, o apelante alega ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da multa pelo Procon à instituição apelada, uma vez que houve infrações aos direitos do consumidor.

Aduz que a aplicação da multa encontra amparo na legislação consumerista, já que “
se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único da Lei nº8.078/90, levando em conta a: i) gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor
” (Id. 6918025).

Assevera que “
a multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, como consignado na sentença não havendo que se falar em excesso de execução
” (Id. 6918025).

Defende que “
a multa deve ser tal que impeça a reincidência do autuado na infração. Assim, para se produzir o efeito de desestimular a reincidência, a multa deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator
”, dessa forma, entende que “
a penalidade é ínfima frente ao lucro anual do Banco Itaúcred Financiamento S/A
” (Id. 6918026).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de manter o valor da multa inicialmente estipulado pelo Procon (Id. 6918027).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos trazidos no apelo (Id. 6918028).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020